Tribunal: TJMT
Processo: 0003932-56.2009.8.11.0015
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-05-20
Data de publicação: 2024-05-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0003932-56.2009.8.11.0015
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (REPRESENTANTE), MARCIA PALHARES DA SILVA PIMENTEL - CNPJ: 01.644.481/0001-30 (APELADO), MARCIA PALHARES DA SILVA PIMENTEL - CPF: 551.933.409-97 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) 0003932-56.2009.8.11.0015

APELANTE: ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO: MARCIA PALHARES DA SILVA PIMENTEL, MARCIA PALHARES DA SILVA PIMENTEL

EMENTA

AGRAVO REGIMENTAL – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – NEGADO PROVIMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – SISTEMÁTICA PARA CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – TERMO INICIAL DOS PRAZOS PREVISTOS NO ART. 40, §§ 1º E 2º DA LEI N.º 6.830/80 – PRIMEIRA INTIMAÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA SOBRE A NÃO LOCALIZAÇÃO DO DEVEDOR OU BENS PENHORÁVEIS – INÉRCIA POR MAIS DE 5 (CINCO) ANOS APÓS O INÍCIO DO PRAZO PRESCRICIONAL – PEDIDO DE BLOQUEIO DE VEÍCULOS LOCALIZADOS NO SISTEMA RENAJUD FORMULADO POSTERIOR A CONFIGURAÇÃO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – RECURSO DESPROVIDO – DECISÃO MANTIDA.

1.

Se a Fazenda permanece por prazo superior a seis anos inerte, deixando de diligenciar pela satisfação do seu crédito, deve ser mantida a sentença que reconheceu o perecimento da pretensão executiva pelo decurso do tempo.

2.

Sentença mantida. Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) 0003932-56.2009.8.11.0015

APELANTE: ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO: MARCIA PALHARES DA SILVA PIMENTEL, MARCIA PALHARES DA SILVA PIMENTEL

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Recurso de Agravo Regimental
interposto pelo
Estado de Mato Grosso
em face

da

decisão proferida por esta Relatora, que, em sede de
Recurso de Apelação Civil
, negou provimento, nos termos do artigo 932, IV, b, do Código de Processo Civil, para manter a conclusão alcançada pelo Magistrado Singular de reconhecimento da prescrição intercorrente.

Sustenta que, a decisão merece ser reformada, pois, no presente caso, a prescrição intercorrente não ocorreu, pois segundo o julgado paradigma sobre a questão (REsp 1340553/RS), a penhora frutífera interrompe o prazo prescricional e equivocadamente a decisão considerou que a restrição via RENAJUD é inapta a interromper a prescrição intercorrente.

Alega que, obteve penhora frutífera de veículos e que requereu averbação da “penhora às fls. 86 e até a prolação da sentença o pedido não foi apreciado” – ID n° 209061154 – p. 4.

Dessa forma, requer o conhecimento e o provimento para que seja reformada a decisão proferida monocraticamente, ante a inocorrência da prescrição intercorrente.

Sem contrarrazões, por não ter formado a triangulação processual nos autos de principais (ID n° 209210665).

Desnecessária a intervenção do Órgão Ministerial nos autos, à luz do que preconiza a Súmula nº 189 do Superior Tribunal de Justiça.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, data da assinatura eletrônica.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) 0003932-56.2009.8.11.0015

APELANTE: ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO: MARCIA PALHARES DA SILVA PIMENTEL, MARCIA PALHARES DA SILVA PIMENTEL

VOTO (MÉRITO)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado anteriormente, trata-se de Recurso de Agravo Regimental interposto pelo Estado de Mato Grosso em face da decisão proferida por esta Relatora, que, em sede de recurso de Recurso de Apelação Civil, negou provimento ao recurso, nos termos do artigo 932, IV, b, do Código de Processo Civil, para manter a conclusão alcançada pelo Magistrado Singular de reconhecimento da prescrição intercorrente.

O recurso não comporta provimento, consoante passo a decidir.

Em que pese as alegações do Agravante, a pretensão posta não merece guarida, porquanto, não há qualquer elemento ou fato novo capaz de alterar a conclusão pela extinção da execução fiscal.

Extrai-se dos autos que, o ora Agravante ajuizou a Ação de Execução Fiscal em
5-5-2009
(ID n° 179725411 – p.52) contra Márcia Palhares da Silva Pimentel – ME e Márcia Palhares da Silva Pimentel, a fim de ver satisfeitos os créditos relativos à falta de recolhimento do ICMS, lançado por estimativa e à falta de recolhimento do ICMS – Diferença de Estimativa, a ensejar a cobrança do montante de R$ 59.899,10 (cinquenta e nove mil, oitocentos e noventa e nove reais e dez centavos), conforme CDA 2009513 (ID. nº 179725411 – p. 59).

No presente feito, pelo que se observa, foi determinada a citação das Recorridas (ID n° 179725411 – p. 3 e ID nº 179725411 – p. 65), sendo que, subsequentemente, foram expedidas cartas para esta finalidade (ID n° 179725411 - p. 6 e ID nº 179725411 – pp. 67/69), entretanto, os ARs foram devolvidos sem a localização das Devedoras (ID nº 179725411 – p. 9 e ID n° 179725411 – p. 70).

A Fazenda Pública tem ciência acerca da não localização das Devedoras, consoante Petição datada de
19-8-2009
, este, então, que é o termo inicial da prescrição intercorrente.

O Agravante alega que, a penhora frutífera interrompe o prazo prescricional e que equivocadamente a decisão considerou que a restrição via RENAJUD é inapta a interromper a prescrição intercorrente, divergindo do entendimento firmado pelo STJ no REsp nº 1.340.553/RS.

Alega, ainda, que, obteve penhora frutífera de veículos e que requereu averbação da “penhora às fls. 86 e até a prolação da sentença o pedido não foi apreciado”.

É certo que, a penhora frutífera tem o condão de interromper a prescrição intercorrente, de acordo com a tese constante no item 4.3, fixada pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp 1.340.553/RS.

Todavia, não consta nos autos a efetiva penhora como alega o Agravante, o que se observa que foi realizada consulta no Sistema RENAJUD e localizado veículos em nome da devedora, e por conta disso formulou pedido do bloqueio para arresto desses bens, consoante Petição de ID n° 179725411 – pp. 149/150, que não foi apreciado na instância singela, como bem salienta o Recorrente nas razões do seu recurso.

Ocorre que, tal pedido foi formulado em
29-11-2019
(ID n° 179725411 – p. 149), depois de ter decorrido o prazo da prescrição intercorrente registrada em
19-8-2015.

Assim, percebe-se dos autos que, o Agravante não logrou êxito em promover diligências hábeis à efetiva localização da parte devedora ou de bens antes de configurar a prescrição intercorrente, haja vista que a prescrição intercorrente teve início em 19-8-2009, e, após um ano, 19-8-2010, encerra-se a fase de suspensão. E, por se tratar de dívida tributária, após cinco anos, perfez a prescrição intercorrente, em 19-8-2015, antes da prolação da Sentença em 6-6-2023 (ID nº 79725425).

Como dito anteriormente, a efetiva constrição patrimonial é apta a interromper a prescrição intercorrente. Entretanto, o veículo objeto da constrição judicial não restou penhorado e não há notícias de sua alienação. Assim, não é razoável entender a ausência de qualquer esforço do Exequente para satisfazer seu crédito seria capaz de impedir indefinidamente o curso do prazo prescricional intercorrente, sob pena de beneficiar o exequente desidioso e tornar a execução imprescritível.

Nesse sentido, esta Corte de Justiça já julgou,
in verbis
:

TRIBUTÁRIO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - EXECUÇÃO FISCAL - SISTEMÁTICA PARA CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE - TERMO INICIAL DOS PRAZOS PREVISTOS NO ART. 40, §§ 1º E 2º DA LEI N.º 6.830/80 (LEF) –
PRIMEIRA INTIMAÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA SOBRE A NÃO LOCALIZAÇÃO DO DEVEDOR OU BENS PENHORÁVEIS - INTIMAÇÃO OBSERVADA NO FEITO - INÉRCIA POR MAIS DE 5 (CINCO) ANOS APÓS O INÍCIO DO PRAZO PRESCRICIONAL – CONSTRIÇÃO DE VEÍCULO SEM EFETIVA PENHORA – PRAZO NÃO INTERROMPIDO
- PARCELAMENTO POSTERIOR À
PRESCRIÇÃO CONFIGURADA
- RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Conforme entendimento consolidado no Superior Tribunal de Justiça, por meio do recurso paradigma REsp nº 1.340.553/RS (temas 567 e 571), “o prazo de 1 (um)23wq ano de suspensão do processo e do respectivo prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei n. 6.830/80 (LEF) tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis’’.

2. Decorrido o prazo de 01 (um) ano de suspensão, inicia-se automaticamente o prazo da prescrição intercorrente, a qual, após o transcurso de 05 (cinco) anos, sem a citação da parte executada ou a localização de bens penhoráveis, pode ser reconhecida de ofício.

(N.U 0003181-26.2005.8.11.0010, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 11/10/2022, Publicado no DJE 20/10/2022) – Destaquei.

Desse modo, entendo que os argumentos deduzidos neste agravo regimental não revelam motivos suficientes a ensejar mudança na decisão proferida.

Portanto, com base nos fundamentos supramencionados, conheço do recurso, mas
NEGO PROVIMENTO
, mantendo inalterada a decisão proferida nos autos do Recurso de Apelação Cível que manteve a conclusão alcançada pelo Magistrado Singular de reconhecimento da prescrição intercorrente.

É como voto.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/05/2024